Tribunal: TCU
Processo: 025.472/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6291/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 259/2014, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.472/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno Kazuhiro Otsuka Nunes (XXX.671.277-XX); José Iran Peixoto Júnior (XXX.321.627-XX); Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (08.599.767/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.